Tribunal: TCU
Processo: 043.395/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 6a REGIÃO MILITAR em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão previdenciária, Apurar a percepção de remuneração acima do teto constitucional por parte da pensionista militar Ana Paula Magalhães Carvalho Mansur de Carvalho,e, sobretudo, por considerar que o valor do dano ao erário ultrapassa R$ 100,000,00 (cem mil reais). (no da TCE no sistema: 1024/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 10278/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 169, inciso VI, e 212 do RITCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, dando ciência aos responsáveis do inteiro teor desta deliberação, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.395/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC Processo 001.813/2023-4 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO) 1.2. Responsável: Ana Paula de Magalhaes Carvalho Mansur de Carvalho (XXX.213.005-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Centro de Pagamento do Exército. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.